Tribunal: TJDFT
Processo: 0700287-76.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700287-76.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILSON DE SOUZA BISPO 70498881172 AGRAVADO: NATALIA RODRIGUES DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas, nos autos do cumprimento de sentença no 0705209-45.2021.8.07.0019, que rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que: i) a presente ação já se encontra em cumprimento de sentença transitada em julgado, não havendo margem para rediscussão da matéria; ii) a procedência dos pedidos da autora, em especial o indenizatório, teve como fundamento a não transferência do veículo, de forma que, enquanto não transferido o bem, persiste a lesão ao direito da autora e, portanto, não há que se falar em prescrição e iii) não há nulidade de citação, uma vez que foi perfeitamente realizada e certificada pelo oficial de justiça. No presente agravo de instrumento o agravante/executado informou que se trata de terceiro adquirente de boa-fé. Afirmou que o veículo objeto da demanda foi adquirido por ele em 2021 de terceira pessoa. Aduziu a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer imposta, pois não mais detém a posse ou propriedade do veículo em questão. Sustentou que a exequente ajuizou demanda em face dos executados, pessoas físicas, em 16/07/2021, pleiteando indenização por danos morais e materiais em decorrência de fato circunstancial ocorrido em abril do ano de 2017, portanto, após transcorrido o prazo prescricional trienal para os pedidos de indenização por danos morais e materiais. Defendeu a nulidade da citação/intimação do ora agravante, via aplicativo de mensagem, porquanto a diligência foi realizada sem prévia identificação do destinatário e sem exigir envio de cópia do documento de identificação. Alegou que não houve a citação da empresa da qual é o representante, sendo que esta somente tomou conhecimento do redirecionamento da execução com a presença do oficial de justiça no estabelecimento, em sede de conduta expropriatória. Pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que fossem suspensos os efeitos da decisão agravada. No mérito, requereu o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e reconhecer a prescrição e nulidade da citação, extinguindo o feito, com fundamento no art. 487, inciso II, do CPC. É o relatório. Decido. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. A concessão de efeito suspensivo ao recurso é possível nas hipóteses em que a imediata produção de efeitos da decisão culminar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. Na hipótese, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos autorizadores do pleito. O Oficial de Justiça possui fé pública e, em juízo de cognição sumária, verifico que foram observados os requisitos da citação por meio de aplicativo de mensagens. Ademais, não houve por parte do ora agravante a negativa de que as mensagens encaminhadas pelo Oficial de Justiça estejam dirigidas a pessoa diversa, alegando genericamente que não houve diligência prévia para identificação do destinatário e exigência de envio de cópia do documento de identificação. Outrossim, conforme destacado na decisão agravada, o réu é empresário individual, portanto, a própria pessoa física do comerciante é quem exerce a atividade empresarial, o que mostra a regularidade da citação certificada nos autos. Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, com o trânsito em julgado da sentença condenatória prolatada nos autos de ação indenizatória, surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, de forma que excepcionalmente se admitirá a alegação da prescrição apenas em decorrência de fato superveniente à sentença transitada em julgado, o que não é a hipótese dos autos (Processo AgInt no REsp 1377016 / MG - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2013/0091145-1 - Relator(a) Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento 27/06/2017 - Data da Publicação: DJe 03/08/2017). Ante todo o exposto, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas informações. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora